Tribunal: TJDFT
Processo: 0705298-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705298-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RO.MA INSTITUTO PROFISSIONALIZANTE E COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: INGRED VITORIA DA SILVA VILAR D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso requerido na petição de ID no 56934248, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Transcorrido prazo legal, arquivem–se. Brasília, DF, em 15 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator